Tribunal: TJMT
Processo: 1006409-76.2017.8.11.0040
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006409-76.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VALMOR BAREA - CPF: 477.317.889-20 (EMBARGANTE), TIANI BAREA - CPF: 067.163.479-84 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO-MT (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO DO ARESTO
. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
FUNDAMENTOS NO SENTIDO DE ESTIPULAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS EM QUANTIA MAIOR.
DISPOSITIVO COM VALOR DIVERSO A MENOR. ERRO MATERIAL SANADO
. RECURSO PROVIDO.

1 - Em havendo contradição entre o dispositivo e a motivação do aresto, impõe o acolhimento dos embargos de declaração, para corrigir o vício, sem contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

2 - Embargos acolhidos, para sanar o erro material e adequar o dispositivo do acórdão embargado aos fundamentos, quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VALMOR BAREA em face do Acórdão proferido no id. 62123457, que declarou a perda superveninete do objeto em razão do óbito do Recorrido, condenando os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Nas razões recursais (id.64613483), o Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que na fundamentação restou fixada a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais)enquanto na parte dispositiva ficou consignado que o montante arbitrado seria de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Requer, assim, seja sanado o vício apontado.

O Embargado não apresentou contrarrazões (id. 6844469).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, convém anotar que o reclamo deve ser conhecido, porquanto tempestivo e obediente aos demais requisitos formais.

Antes de analisar-se a argumentação lançada, saliente-se que, a respeito dos embargos declaratórios, sem discrepar do ordenamento anterior, o atual Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 1.022 e 1.023:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, da análise do voto condutor, verifico que assite razão ao
Recorrente quanto a contradição aventada, pois sua fundamentação fixou o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que o dispositivo inscreveu a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Ora, o vício da contradição, segundo abalizada doutrina
“é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1a edição. Pág. 1715).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – EMENTA DIFERENTE DO VOTO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

(N.U 0000333-80.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

A par disso, emergindo patente a contradição aventada pelo Recorrente, impõe-se a retificação do dispositivo pois incongruente com a fundamentação do voto condutor.

Ante o exposto
ACOLHO os embargos de declaração, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, para corrigir erro material referente ao valor dos honorários constante do dispositivo do v. condutor, retificando-o para R$ 2.000,00 (dois mil reais), passando a constar a seguinte redação:

“Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civi
l. Em REMESSA NECESSÁRIA,
RETIFICO A SENTENÇA
para extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, IV, VI e IX, do Código de Processo Civil,
bem como condeno os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbências no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% para cada requerido”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021